Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUADRO DE GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À ÉPOCA DO CURSO. CRITÉRIO TEMPORAL NÃO EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial indeferindo o pleito de acesso à carreira de oficiais pretendido.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de promoção em ressarcimento por preterição. Narrou que é Bombeiro Militar do DF e que atualmente se encontra com a patente de terceiro sargento QBGM-2. Informou que foi transferido para inatividade pela junta de inspeção de saúde, considerado incapaz para o serviço. Pontuou que ajuizou ação de conhecimento, na qual pretendia o retorno imediato aos quadros da ativa, pedido julgado procedente e determinando o seu retorno definitivo ao serviço ativo da corporação. Asseverou que, ao retornar, solicitou a reclassificação na escala numérica de condutor e operador de viaturas, entre seus pares, o que foi indeferido. Ressaltou que requereu a participação no curso de aperfeiçoamento de praças – CPA e que também foi indeferido. Aduziu que já deveria ter feito os cursos de aperfeiçoamento de praças – CAP e de autos estudo para praça – CAEP e, como consequência, ter sido promovido à graduação de primeiro sargento BM. Assim, ante as negativas, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44334326). Contrarrazões apresentadas (ID 44334329).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal dizem respeito ao direito de ressarcimento por preterição de promoção dado pela Lei 12.086/09 e da responsabilidade objetiva do Estado em face dos danos sofridos.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, aduziu que, tem direito de receber a devida promoção a graduação de segundo sargento e primeiro sargento BM, bem como a atualização na classificação no almanaque hierárquico dos sargentos, conforme alínea “d”, inciso I, do art. 86 da Lei 12.086/09. Afirmou que a promoção não traria qualquer imbróglio, pois tem seu direito assegurado por Lei Federal. Enfatizou que a promoção por ressarcimento de preterição funcional como mecanismo de promoção do ato administrativo que impediu o seu progresso funcional. Destacou que ficou comprovado pelo acórdão 1236157, da 4a Turma Civil deste TJDFT que o seu afastamento da ativa foi irregular, sendo considerado como tempo de efetivo serviço para todos os fins. Pontuou que o Estado deve ser responsabilizado objetivamente pelo dano experimentado, pois foi exposto a humilhação, constrangimento, desconforto e descaso ao ter o seu direito de promoção negado. Ao final requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
6. O art. 14 cumulado com o art. 15, parágrafo único, inciso V, da Lei 12.086/09, estabelece que a promoção em ressarcimento por preterição é feita após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia à época caso tenha sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
7. No caso concreto, a alegação de erro administrativo não é suficiente para assegurar a promoção por ressarcimento por preterição, pois não ficou demonstrado os preenchimentos dos requisitos legais ao tempo da convocação. Conforme memorando interno do CBMDF (ID 44334204, pg. 09 e 10), o CEFAP (Centro de Formação de Praças do CBMDF) observou que o nome do autor não constava da lista do quantitativo (LQA) do referido curso. Em consulta à Diretoria de Ensino, constatou-se que, “embora o recorrente tenha sido reintegrado aos quadros da corporação por decisão judicial, à época da confecção da lista que compõe o LQA, o autor constava ainda na graduação de cabo, não existindo previsão para indicação de Cabos para o Curso de Aperfeiçoamento de Praças conforme art. 4° da Portaria 09/21”. O tempo de serviço efetivo ou decorrente de decisão judicial não é critério único para a promoção do militar. Não há direito subjetivo à promoção em ressarcimento por preterição, pois na data de lançamento do curso o autor não estava apto a ser convocado para participar. E mesmo após a realização do curso de formação, não há direito ao reposicionamento na antiguidade nas patentes futuras, tendo em vista o entendimento do e. TJDFT no sentido de que "a data a se considerar na promoção em ressarcimento por preterição, inclusive para fins de análise dos critérios de antiguidade, é o término do curso de formação efetivamente realizado" (Acórdão 1096130, 07215708820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.